Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-41.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO – Cancelamento de voo que culminou com atraso ao destino final da autora em 6 horas – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Companhia aérea que cumpriu a determinação imposta pela Resolução no 400/2016 da ANAC – Autora recolocada em voo próximo que partiu no mesmo dia – Atraso de voo não significativo, tendo a companhia aérea cumprido o contrato de

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO – Cancelamento de voo que culminou com atraso ao destino final da autora em 6 horas – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Companhia aérea que cumpriu a determinação imposta pela Resolução no 400/2016 da ANAC – Autora recolocada em voo próximo que partiu no mesmo dia – Atraso de voo não significativo, tendo a companhia aérea cumprido o contrato de transporte, ainda que com atraso, justificando a ocorrência em virtude da pandemia na qual o mundo se encontrava – Ausência de demonstração de qualquer prejuízo em razão do ocorrido - Meros aborrecimentos que não ensejam o arbitramento de indenização por danos morais – Precedentes do E. STJ e desta Câmara para casos desse jaez – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Apelo desprovido.*